Tribunal: TJES
Processo: 5009479-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009479-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SOUZA LONGUE
RECORRIDO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5009479-80.2023.8.08.0048

RECORRENTES:
DANIEL SOUZA LONGUE

RECORRIDO:
KURUMÁ VEICULOS S.A., TOYOTA DO BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. ACAO DE INDENIZACAO. RECALL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DETRAN DO CUMPRIMENTO DO RECALL. IMPEDIMENTO PARA O LICENCIAMENTO. VEÍCULO APREENDIDO EM BLITZ. MULTA PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGISTRO DE CONDUTA GRAVE. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora alega que
é proprietário do veículo Toyota Corolla XEI 18 VVT, placa MRR1177, o qual foi apreendido em blitz realizada pelo batalhão de trânsito da polícia militar do ES no dia 27/01/2023, em razão de irregularidades na documentação decorrente de pendência de informação referente a
recall
.

Aduz o autor que as suplicadas fizeram chamamento para realização de
recall
no
air bag
do mencionado automóvel, sendo o serviço realizado em estabelecimento da primeira requerida em 14/06/2018.

Aponta que, não obstante isso, as suplicadas não comunicaram às autoridades de trânsito o cumprimento do
recall
, estando tal pendência inserida no registro do bem, impedindo o licenciamento do mesmo.

Alega, outrossim, que, após a apreensão do referido bem móvel, procurou a primeira suplicada em 28/01/2023, a qual então diligenciou perante o Detran informando que o vício já havia sido devidamente sanado há quase 5 (cinco) anos, o que permitiu a expedição de novo licenciamento, em 31/01/2023.

Afirma, ainda, que, em razão do acima narrado, teve que desembolsar a quantia de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), em razão de multa pela infração de trânsito gravíssima, assumindo, ainda, 7 (sete) pontos em sua carteira de habilitação de forma indevida, ante o erro das rés.

Contestação da segunda requerida no ID 25798518, na qual alega, de igual maneira, que não praticou qualquer ato ilícito, acreditando que a pendência no registro do bem móvel em questão seja decorrente de erro do órgão competente, rogando, assim, pela improcedência dos pedidos deduzidos nesta demanda.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, ID 29974278. Assim consignando:

Dito isso, vê-se que, apesar de evidenciada a falha das rés, que somente providenciaram a baixa da pendência de
recall
em 30/01/2023, não se pode olvidar que o licenciamento e, por conseguinte, o seu certificado, é documento de porte obrigatório, tendo o postulante trafegado por anos sem a referida documentação, vindo a diligenciar junto às requeridas somente após a apreensão do automóvel. Além disso, não se pode olvidar o fato do autor não ter habilitação para dirigir veículos automotores (categoria B), o que também configura infração de trânsito e acarretaria na apreensão do bem móvel, aplicação de multa e inserção de pontos em sua CNH.

Irresignado,
DANIEL SOUZA LONGUE
interpõe recurso alegando que “em momento algum as rés juntam comprovações de comunicação do recall ao Detran antes de 30/01/2023, o que demonstra que de fato as mesmas esqueceram de comunicar ao órgão competente a realização do recall do autor, o que o levou a apreensão de seu veículo, conforme descrito na sentença o quo”, bem como afirma que é habilitado na categoria “B”, e o motivo de não constar a letra “B” em sua carteira é que quando o condutor avança de categoria, as letras constantes na habilitação são apenas as das categorias mais à frente na ordem alfabética (AC), conforme Art. 143 Capítulo XIV - DA HABILITAÇÃO.

De início, verifico que o presente recurso merece prosperar e que a r. sentença deve ser reformada.

Dessa forma, estando patente que o ato ilícito ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço das recorridas, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impõe-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelas recorridas.

Como bem salientou o magistrado primevo:

Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que o autor é proprietário do veículo Toyota Corolla XEI A/T 1.8, 2002/2003, placa MRR1177 (ID’s 24103051 e 24103042), cujo modelo fez parte de campanha de chamamento preventivo, pela segunda demandada, em razão da constatação de defeito na bolsa do
air bag
dianteiro, lado do passageiro (ID 24103028). Evidencia-se, outrossim, que, em 14/06/2018, o mencionado automóvel teve o defeito reparado pela primeira requerida em 14/06/2018, conforme Ordem de Serviço nº 60421, anexada ao ID 24103028, além do certificado de atendimento de campanha juntado ao ID 24103030. Não obstante isso, constata-se que, em 27/02/2020, foi inserido no registro do mencionado bem móvel pendência de cumprimento de
recall
, impedindo o licenciamento do mesmo a partir de então (ID 24103035). Denota-se, ainda, que, em 27/01/2023, o veículo do requerente foi apreendido em
blitz
realizada pelo batalhão da Polícia Militar do ES, em virtude da ausência de licenciamento, bem como pelo fato do autor, condutor naquela ocasião, não possuir Carteira Nacional de Habilitação para dirigir automóveis (categoria B), conforme se extrai dos documentos colacionados aos ID’s 24103037 e 24103037. Com efeito, importante mencionar, de plano, que o demandante apresentou a sua CNH no ID 24103045, na qual consta que o mesmo é habilitado apenas para as categorias A e C. Dito isso, vê-se que, apesar de evidenciada a falha das rés, que somente providenciaram a baixa da pendência de
recall
em 30/01/2023, não se pode olvidar que o licenciamento e, por conseguinte, o seu certificado, é documento de porte obrigatório, tendo o postulante trafegado por anos sem a referida documentação, vindo a diligenciar junto às requeridas somente após a apreensão do automóvel. Além disso, não se pode olvidar o fato do autor não ter habilitação para dirigir veículos automotores (categoria B), o que também configura infração de trânsito e acarretaria na apreensão do bem móvel, aplicação de multa e inserção de pontos em sua CNH.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, constatada a falha das rés, que somente providenciaram a baixa da pendência de
recall
em 30/01/2023, a r. sentença deve ser reformada, uma vez que a apreensão somente ocorreu devido à infração gerada pelo licenciamento em aberto. Até mesmo porque em relação ao argumento de que não teria habilitação para a categoria B, é cediço que, não há mais a possibilidade de se habilitar nas categorias superiores, sem antes ter passado pela categoria inicial (‘B’), com a obtenção de um documento de habilitação provisório (Permissão para Dirigir). Assim sendo, a situação constrangedora com a apreensão de seu veículo que levava sua família em plena véspera de seu aniversário somente ocorreu por culpa das Recorridas.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento: a) da quantia de R$ 293.47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), corrigida pela taxa SELIC a partir da data do pagamento da multa; b) da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% a partir da data da autuação e corrigida somente pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento (data deste julgamento).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)